Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717378-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RUTH LENA DE ALMEIDA MEDEIROS RECLAMADO: JUIZ LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO D E C I S Ã O Considerando que a advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros, OAB/PA 7898, apresentou sucessivos incidentes de suspeição cível em face do Juiz Leandro Borges de Figueiredo, pelos mesmos argumentos, os quais se apresentam confusos e desconexos, proceda-se ao cancelamento da distribuição do presente feito. Oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil Nacional, bem como a Seccional Pará/PA, acostando cópia integral do presente incidente, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis quanto à atuação da advogada Ruth Lena de Almeida Medeiros, OAB/PA no 7898, a qual vem causando embaraço à máquina judiciária. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora